Tribunal: TJDFT
Processo: 0715668-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE. DEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. ART. 561 E 562 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. POSSE DEMONSTRADA. TURBAÇÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ré contra decisão que, nos autos da ação possessória, deferiu o pedido de concessão de medida liminar deduzido na petição inicial, para manter as autoras na posse dos imóveis descritos na petição inicial, localizados em área de ocupação denominada “Acampamento Rosa Luxemburgo”, situada na BR-160, km 12, Fazenda Buriti Tição, Samambaia Sul/DF.
2. Nos termos do art. 560 do CPC, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Cabe ao possuidor, na forma do art. 561, incisos I a III, do aludido diploma legal, provar: a) a sua posse; b) o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; e d) a perda da posse, na ação de reintegração.
3. Em complemento, o art. 562 do mencionado diploma legal acrescenta que, estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.
4. Na espécie, é certo que as autoras, ora agravadas, demonstraram a posse sobre os imóveis descritos na petição inicial, nos termos do art. 561 do CPC. Além disso, a prova testemunhal colhida em audiência de justificação realizada na origem confirma a existência dos atos de turbação descritos na petição inicial, consubstanciados na alegada prática, pela agravante, de conduta intimidatória e de cobrança contra as agravadas, inclusive com emprego de suposto pessoal armado e com ameaça de expulsão das autoras dos imóveis nos quais residem.
5. Vale frisar, ainda, que o c. STF, no âmbito de decisão proferida em Medida Cautelar na ADPF n. 828/DF logrou suspender, “pelo prazo de seis meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo n. 6/2020)".
6. Na hipótese, ressalte-se que os imóveis objetos dos mandados de manutenção de posse expedidos pelo Juízo de origem servem de moradia para a parte agravada. No ponto, como bem anotado pelo Juízo de origem, deve ser ressaltado que as autoras, ora agravadas, são pessoas em condição de notória vulnerabilidade econômica e social, o que reforça a necessidade de garantia de sua posse sobre os locais nos quais residem com suas famílias, livre de quaisquer eventuais ameaças ou intimidações, nos estritos termos do mencionado precedente.
7. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.